Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO DELITIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É licito aos estabelecimentos comerciais a prática de fiscalização rotineira sobre a comercialização de seus produtos, com o fito de impedir a prática de pequenos furtos pelos clientes sobre os produtos que lhe são postos a venda e sobre os quais possuem contato direto, fenômeno conhecido na ciência criminal como “shoplifting”, muito comum em mercados e lojas de departamento. 1.1. Contudo, esta fiscalização deve ser exercida com moderação, sem expor o consumidor a constrangimento frente aos demais clientes a ponto destes acreditarem na ocorrência de algum ilícito por parte do abordado.

2. Na situação em exame, restou demonstrado que a autora, junto com sua amiga, foi acusada indevidamente de tentar furtar duas barras de chocolate do estabelecimento do réu, situação que extrapolou o mero exercício do direito de fiscalização e acarretou-lhe danos morais, por expô-la frente a terceiros. 2.1. O valor arbitrado na sentença é proporcional e adequado a ofensa praticada e ao porte da empresa, atendendo, a um só tempo, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, sem importar em enriquecimento indevido da autora.
3. Apelação conhecida, mas desprovida.